Tribunal: TJBA
Processo: 8035454-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035454-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUZIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
HELENA CANDIDO

AGRAVADO: GILVANI MAGANHOTO DE MATOS e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE DE ANDRADE NETO, LARISSA MELO DOMINGUES, DANIELLE FERNANDES GUIDA MASCARENHAS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS EXECUTADOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O comparecimento espontâneo do executado supre os efeitos da citação formal, nos termos do art. 239, § 1.º, do CPC, e constitui causa interruptiva da prescrição.

2. Comprovado que a parte exequente adotou todas as providências processuais cabíveis para o regular andamento do feito, não se pode reconhecer a prescrição fundada em eventual paralisação imputável exclusivamente ao juízo de origem.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 106, estabelece que a demora na citação ocasionada pela máquina judiciária não pode prejudicar o direito da parte diligente.

4. Hipótese em que restou configurado o exercício regular do direito de ação pela exequente e a inequívoca ciência dos executados da demanda, afastando-se, portanto, a ocorrência da prescrição.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8035454-16.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
PRODUZIR INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
e agravados,
GILVANI MAGANHOTO DE MATOS e GILDENICE CARVALHO BARBOSA DE MATOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25